Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724375-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: AIRTON RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ENCONOMIÁRIOS FEDERAIS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo de Execução de título extrajudicial n.o 0015076-26.2013.8.07.0006, em desfavor de AIRTON RODRIGUES PEREIRA, ora agravado, que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica de bens do agravado, determinando o retorno dos autos ao arquivo e condicionou o desarquivamento à efetiva comprovação de bens penhoráveis. (ID 96279728 dos autos de referência). Assevera o agravante que o Código de ritos não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, cujo escopo é satisfazer a execução, sendo dever legal do magistrado praticar atos que venham possibilitar o desfecho célere do processo. Aduz justificável a realização de nova diligência ao sistema INFOJUD considerando que a última data de 2017. Invoca os princípios da cooperação e efetividade da execução, o que impõe a reforma da decisão porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo com a renovação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução. Destaca que a credora, ora agravante, é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cujo pagamento dos benefícios pode ser desequilibrado com o inadimplemento de um participante gerando encargos adicionais aos demais integrantes. Requer a concessão da tutela para reformar a decisão guerreada e autorizar a pesquisa eletrônica. Preparo recolhido (ID 27694797 / 98). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo é regular. Conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão da tutela antecipada, a fim de que o processo não seja arquivado e para possibilitar a pesquisa de bens via sistema INFOJUD em nome do devedor, ora agravado. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência, haja vista o curto lapso temporal decorrido e a ausência de indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Da decisão foram interpostos Embargos de declaração, rejeitados. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao novo código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para, a todo momento, renovar as diligências em curto espaço de tempo e sem indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Assevere-se que o aparato judicial coopera e auxilia a satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Todavia, no presente caso, creio assistir razão ao agravante. Conquanto afirmado em suas razões que a pesquisa eletrônica foi realizada em 2017, ao compulsar detidamente os andamentos dos autos de referência, não se observa registro de pesquisa eletrônica realizada pelo sistema pretendido, qual seja, INFOJUD. Constam pesquisas de RENAJUD e ERIDF datadas de 15/02/2017 constantes dos Ids 64161124/25, e uma última pesquisa eletrônica SISBAJUD datada de 14/10/2020 (ID 74629064), com resultado irrisório. O agravante chegou a reiterar este último pedido de pesquisa e bloqueio eletrônico por meio do SISBAJUD, o que foi negado, dando ensejo ao Agravo de Instrumento n. 0702462-82.2021.8.07.0000, no qual mantive a decisão denegatória em virtude do pouco tempo decorrido da última pesquisa, porém as demais diligências não foram reiteradas. Assim, considerando a inexistência (ao menos de registro) da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário a exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, reputo razoável o pedido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, conforme dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, para deferir a realização da pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD em nome do agravado. Intime-se para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 12:14:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator